Tribunal: TJMT
Processo: 1012450-95.2021.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012450-95.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES SOUZA - CPF: 030.265.031-85 (APELANTE), AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 691.018.411-49 (ADVOGADO), LEANDRO BARBOSA DE BRITO - CPF: 383.664.358-81 (ADVOGADO), MARINEIDE DE SOUZA - CPF: 023.575.271-10 (APELANTE), MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 13.532.079/0001-43 (APELADO), JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS - CPF: 030.623.991-47 (ADVOGADO), AELTON ANTONIO FIGUEIREDO - CPF: 776.908.931-04 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
IN RE IPSA
. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação declaratória de descumprimento contratual c/c pedido de indenização por danos morais proposta por adquirente de imóvel contra a construtora, em razão do atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta. O contrato previa entrega do imóvel até 30/06/2020, com prazo de tolerância de 180 dias, o qual foi descumprido sem justificativa plausível.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o atraso na entrega do imóvel configura dano moral in re ipsa;

(ii) definir o
quantum
indenizatório adequado ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. O atraso excessivo na entrega de imóvel adquirido na planta frustra a expectativa do consumidor, caracterizando dano moral na modalidade
in re ipsa
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A mora injustificada do fornecedor no cumprimento do contrato extrapola o mero inadimplemento contratual, gerando transtornos significativos ao consumidor, que deve ser compensado por meio de indenização por dano moral.

5. O quantum indenizatório foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária e juros nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento: "O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização ao consumidor lesado."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDERSON ALVES SOUZA e MARINEIDE DE SOUZA
contra a sentença
proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, MT, no
s autos da Ação de Rescisão Contratual, proposta pelo ora recorrentes em face de
MELIM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
.

Prolatada a sentença (ID 211637683):

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial ajuizada por Anderson Alves de Souza e Marineide de Souza contra Alva Construtora (Melim Construções e Incorporações), para o fim de:

a) Declarar
rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes (evento nº 35305338), devendo as partes serem restituídas ao seu ‘status quo ante’; e, como corolário natural, Confirmar, na sua feição integral, a tutela de urgência precedentemente concedida (evento nº 61486115);

b) Condenar
a requerida a restituir o valor integral pago pelos autores, em parcela única, com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002].

c) Condenar
a requerida ao pagamento da cláusula penal moratória pactuada, no valor correspondente a 0,5% ao mês do valor efetivamente pago (ID 59094764), este corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Custo da Construção – INCC/FGV, desde o dia 13/11/2021 até a publicação da sentença, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, até a publicação da presente sentença;

d) Indeferir
os demais requerimentos.

e) Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 25% das custas processuais e a empresa requerida com os demais 75% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, condeno as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, na mesma proporção acima, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil.” (SIC)

Em suas razões recursais (ID 228807798), a parte autora apelante se insurge contra a sentença que indeferiu o pedido de danos morais.

Sustenta a ocorrência do dano extrapatrimonial na forma
in re ipsa
.

Defende que no caso, não se trata de um mero descumprimento contratual, visto que até o momento (mais de 06 anos da assinatura do contrato), não há sequer notícia de conclusão ou mesmo satisfação pelo não cumprimento do contrato.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença em parte, e julgar procedente o pedido de danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos autos, verifica-se que a sentença foi motivada pelo inadimplemento da apelante quanto à entrega de imóvel, unidade autônoma, adquirido pelo apelante na planta.

Conforme consta na sentença sobre a questão:

“(...); 4. Da indenização por dano moral.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de condenação por danos morais, verifica-se que está fadado ao insucesso. Com efeito, para efeito de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Ainda, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. (AgInt no AREsp n. 1.701.482/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 2/12/2020).

Com base nesse raciocínio, tomando-se em consideração a ausência de comprovação de situação que extrapole os infortúnios recorrentes em razão da frustração do contrato de compra e venda de lote urbano, não há como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe.” (sic)

Extrai-se dos autos que autores comprovaram a assinatura de contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel (ID. 228807732), com pacto de financiamento mediante alienação fiduciária, em 09 de julho de 2018, tendo por objeto a aquisição de uma unidade autônoma, no Loteamento Jardim Itália I, no município de Tapurah/MT.

Em contraprestação a requerida comprometeu-se a entregar o imóvel até 30/06/2020, com prazo de tolerância de 180 dias (Cláusula Décima, parágrafo único).

No entanto, apesar de os autores terem adimplido regularmente os pagamentos, o imóvel não foi entregue após o transcurso do prazo de tolerância.

Acusa os autores apelantes que passados 6 (seis) anos da assinatura do contrato, sequer tem notícias da eventual entrega do imóvel. Ou seja, passados mais de 4 anos da data da entrega do imóvel (incluindo a tolerância), os autores sequer receberam justificativas do descumprimento contratual pela requerida.

No caso em suma, eis que restou demonstrado que o atraso significativo na entrega do imóvel, comprado na planta, frustrou as legítimas expectativas do consumidor, configurando dano moral na forma
in re ipsa
.

Nessa esteira, é o entendimento desta c. Câmara em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - PERDAS E DANOS E MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA O DESENBOLSO DE CADA PARCELA – INVERSÃO DA MULTA DE INADIMPLÊNCIA EM FAVOR DOS COMPRADORES – ADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO DE IPTU, E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA TENDO EM VISTA QUE OS COMPRADORES NÃO USUFRUÍRAM DO IMÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DAS EMPRESAS ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Os contratos de compra e venda, de unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação incidindo correção monetária da data do pagamento de cada parcela.

Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (Tema 971).

Afastada a responsabilidade do promitentes compradores em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e emolumentos, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação, ou seja, não usufruíram do imóvel.

Ocorrendo atraso significativo na entrega da obra, inclusive, extrapolando em muito o prazo da prorrogação que no caso seria de 180 dias é admissível a condenação por danos morais decorrentes, em razão do dissabor e desgosto experimentado pelo consumidor decorrentes da frustração do sonho da casa própria.
Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral fixado a titulo de atraso demasiado na entrega do imóvel. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor atualizado da condenação. (N.U 1017039-09.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 30/10/2024) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Não há falar-se em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade se a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

3. Se a rescisão do contrato de aquisição de imóvel se deu por culpa da promitente vendedora que deixou de entregar o empreendimento no prazo pactuado no contrato, há que ser mantida a sentença quanto à atribuição de culpa pela rescisão contratual à vendedora/requerida/apelante.

4. Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do empreendimento, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).

5. Se não consta dos autos a parte do contrato que prevê a Taxa de Corretagem, de modo que não é possível saber se havia ou não previsão da transferência do encargo ao comprador, inviável a sua retenção.

6.
A demora injustificada da entrega do empreendimento por 11 (onze) meses caracteriza dano moral, uma vez que tal dissabor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando considerável abado psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

7. Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Não há falar-se em impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a indenização por danos morais, uma vez que a primeira constitui sanção pelo descumprimento de obrigação contratualmente assumida, ao passo que a segunda cuida de ressarcimento do comprador pelos transtornos decorrentes do atraso da obra.

9. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1022679-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024) (g.n.)

Ademais, inexiste qualquer justificativa plausível para o atraso, o qual se revela evidente e incontestável, estendendo-se, inclusive, por mais de quatro anos.

Tal conduta, indiscutivelmente, causa transtornos significativos na vida daqueles que confiavam na entrega do imóvel dentro do prazo estabelecido, deixando-os à mercê do descumprimento contratual por parte da requerida. Diante disso, mostra-se devida a reparação por danos morais, conforme pleiteado pelos autores.

Assim, levando-se em conta que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da parte requerida/vendedora, dessa forma, justo é a condenação da parte recorrida em danos morais.

Neste contexto, ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, fundado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025